Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711853-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DA FONSECA CARDOSO AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique da Fonseca contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 227375221 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em desfavor do Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, processo n. 0701784-71.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo, nos seguintes termos: Custas recolhidas no ID 227319154, em parte. Passo a apreciar o pedido liminar. O impetrante, em caráter liminar, pretende a suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo descrito e caracterizado na inicial, sob o argumento de que faz jus à isenção deste espécie de imposto, por força do disposto no art. 2°, inciso XIII, da Lei no 6.466, de 27 de dezembro de 2019. A liminar, em sede de mandado de segurança, depende da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. No, caso a propriedade do veículo está devidamente comprovada pelo documento ID 227319150. O veículo foi adquirido de particular após transferência de outra Unidade da Federação. De fato, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei Distrital 6.466/2019, garante a isenção de IPVA para automóveis movidos a motor elétrico, como é o caso do bem móvel adquirido pelo impetrante. Ocorre que, a Lei 6.466/2019 foi alterada pela Lei no 7.591, de 04 de dezembro de 2024, para restringir a isenção de IPVA em favor de veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado no Distrito Federal. Portanto, veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado em outro Estado da Federação não tem direito à isenção tributária relativa ao IPVA. O veículo do impetrante não foi adquirido por revenda do DF, motivo pelo qual, a partir do exercício de 2025, não tem mais isenção de IPVA. A condição estabelecida pela isenção tributária, conforme admite o artigo 178 do CTN, exige que o veículo seja adquirido em revenda localizada no DF. Portanto, inexiste prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, de que o veículo foi adquirido em revenda do DF. No caso, o DF está a exigir o IPVA relativo ao exercício de 2025, em razão da alteração legislativa na lei de isenção ocorrida em dezembro de 2024. A alegação do impetrante é a não observância do princípio da anterioridade nonagesinal, a considerar que o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia de cada ano. Não há dúvida de que a revogação de benefícios fiscais, como ocorreu no caso, deve observar aos princípios da anterioridade, geral e nonagesinal, mas não em relação ao IPVA, justamente em função da peculiaridade deste tributo. A própria CF/88 dispõe que não se aplica ao IPVA o princípio da anterioridade nonagesinal quando houver alteração da base de cálculo, que pode implicar, inclusive, decorrer de aumento de imposto por ampliação da base de cálculo ou por renúncia de benefício fiscal (§ 1o do artigo 150 da CF). Isto porque o fato gerador deste imposto, ao contrário de outros, como o ICMS, é único, primeiro dia do exercício. Se não fosse a ressalva constitucional, a anterioridade nonagesinal inviabiliza a exigibilidade do IPVA na totalidade do exercício seguinte e, neste caso, implicaria não tributação em todo o exercício de 2025. A dinâmica do IPVA, em relação aos seus elementos material e temporal, assim como o fato gerador, inviabilizam a submissão deste tributo ao princípio da anterioridade nonagesinal, o que justifica a exceção do texto constitucional. O mesmo fenômeno não ocorre com outros tributos, como o ICMS, cujos fatos geradores são dinâmicos e, por isso, compatível com tal princípio. Ademais, a isenção tributária, como enuncia o artigo 111 do CTN, deve ser interpretada de forma restrita, justamente porque é benefício fiscal. Assim, em sede de MS, não há direito líquido e certo, pois há enorme discussão sobre a submissão do IPVA ao princípio da anterioridade nonagesinal. A existência de discussão e a ressalva do texto constitucional são suficientes para afastar a alegação de ilegalidade manifesta na exigibilidade deste tributo. Também por estes motivos, essencial as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Isto posto, INDEFIRO a liminar. INTIME-SE para corrigir o valor da causa, para corresponder ao valor do imposto impugnado, com o complemento das custas. RECOLHIDAS AS CUSTAS remanescentes, Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir, o que defiro. Após ao MP e em seguida, conclusos para sentença. Inconformado, o impetrante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70247899), narra ter adquirido seu veículo híbrido (elétrico/combustão) Volvo S 90 TS, Ano/modelo 2021, placa RGU4H55, em 4 de dezembro de 2024, por meio de venda direta entre particulares, adquirido de outra unidade da federação. Defende fazer jus ao benefício fiscal do Imposto Sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), por se tratar de veículo híbrido, conforme estipulava a legislação vigente à época. Diz ter sido surpreendido com a cobrança do imposto, a qual teve suporte na previsão contida no art. 6o da Lei n. 7.591/2024, que alterou a Lei n. 6.496 de 2019, trazendo exceção à regra da isenção para veículos adquiridos em outro Estado. Reputa inconstitucional a nova disposição legal, porque considera não respeitar a regra da anterioridade nonagesimal e violar a Constituição Federal em seu artigo 150, Inciso III, alíneas “b” e “c”, como também o princípio da isonomia, ao tributar diferentes contribuintes em situações equivalentes de formas diferentes. Argumenta que a revogação abrupta de uma isenção tributária equivale, na prática, a um aumento indireto da carga tributária e, por essa razão, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Cita julgados. Assinala não poder ser revogada de forma abrupta a isenção concedida por prazo certo e sob condição determinada, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. Acresce que a isenção revogada estava vinculada a uma política pública específica de incentivo ambiental e modernização da frota veicular. Assevera impor um ônus excessivo e violar o dever do ente público de garantir previsibilidade nas relações tributárias a revogação inesperada da isenção, sem o devido prazo de transição. Sustenta que a Lei n. 7.591/2024 também viola o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional), ao estabelecer critério arbitrário que privilegia a origem da aquisição sem qualquer justificativa razoável. Reputa demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) Conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a liminar pleiteada na petição inicial, suspendendo a exigibilidade da cobrança do IPVA 2025 até o julgamento do mérito do mandado de Segurança b) A concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I&lt; do CPC, diante da presença dos requisitos legais, para suspender a exigibilidade da cobrança do IPVA 2025 até o julgamento definitivo do presente recurso. c) A intimação da Agravada para contrarrazoar ao presente recurso, no prazo legal d) A comunicação da decisão ao juízo agravado, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil Preparo regular (Ids 70247902 e 70247903). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, em seu recurso, aponta equívoco na decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido em sede de mandado de segurança. Contudo, razão não lhe assiste. Segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao “fumus boni iuris” e ao “periculum in mora”. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No caso vertente, o agravante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine a suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo híbrido (elétrico/combustão) Volvo S 90 TS, Ano/modelo 2021, placa RGU4H55, sob o argumento de que faz jus à isenção desta espécie de imposto, por força do disposto no art. 2°, inciso XIII, da Lei no 6.466, de 27 de dezembro de 2019. Sustenta que a alteração legislativa que restringiu a isenção a veículos híbridos ou elétricos novos, adquiridos mediante nota fiscal emitida por estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, não poderia ser aplicada de forma imediata, porque considera necessária a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, III, "c" da Constituição Federal. A tutela liminar foi indeferida pela decisão agravada aos seguintes argumentos: i) a CF/88 dispõe não se aplicar ao IPVA o princípio da anterioridade nonagesimal quando houver alteração da base de cálculo, que pode decorrer da renúncia de benefício fiscal; ii) a dinâmica do IPVA, em relação aos seus elementos material e temporal, assim como o fato gerador, inviabilizam a submissão deste tributo ao princípio da anterioridade nonagesimal; iii) não há direito líquido e certo, pois há enorme discussão sobre a submissão do IPVA ao princípio da anterioridade nonagesimal. No caso, não vejo o que possa ser objeto de reparo na decisão agravada. De fato, o art. 150, § 6o, da Constituição Federal exige lei específica para a concessão de isenção tributária (“Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g”, grifos nossos), ao passo que o art. 111 do Código Tributário Nacional determina seja interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção (art. 111, II, do CTN). Nesse diapasão, a Lei n. 6.466/2019, em seu art. 2o, XIII, conferiu a isenção do IPVA “aos automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico.” Ocorre que a referida isenção sofreu expressa restrição com a vigência da Lei n. 7.591/2024, que alterou o art. 2o, § 6o, da Lei n. 6.466/2019 para assim dispor: Art. 2o São isentos do IPVA: (...) XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7028 de 27/12/2021) (...) § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; Assim, a nova legislação, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 4/12/2024 (art. 2o), prevê de forma expressa e específica que, para fins de concessão da pretendida isenção, os veículos elétricos devem ter sido adquiridos em revendedor localizado no Distrito Federal. Desta feita, a discussão a respeito da submissão do IPVA à anterioridade nonagesimal conduz à inevitável análise da validade do artigo 2o da Lei n. 7.591/2024, que dispõe sobre a vigência do referido ato normativo na data de sua publicação (4/12/2024). Nesse sentido, a pretensão deduzida pelo impetrante/agravante tem conteúdo que, manifestamente, é próprio à declaração direta de inconstitucionalidade. Induvidoso que pela singela via mandamental espera o impetrante elidir a presunção de constitucionalidade formal da Lei n. 7.591/2024. Evidente se insurgir o impetrante/agravante contra ato legislativo que tem efeito normativo genérico, a saber, lei, sendo, portanto, incabível a impetração de mandado de segurança pela manifesta inadequação da via eleita que, sob o manto de alegada declaração incidental de inconstitucionalidade, apresenta, verdadeiramente, controvérsia constitucional como causa de pedir de que decorre necessário e inafastável pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei que menciona. Todavia, não se admite o uso do remédio constitucional para confrontar a validade de lei em tese, na esteira do enunciado 266 do Supremo Tribunal Federal. Não só. Não se desconhece a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos também se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal. Ocorre que o IPVA segue regra específica prevista no art. 150, § 1o, da CF/88, o qual expressamente excepciona a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal à fixação de sua base de cálculo. De fato, o alcance da referida exceção constitucional leva a interpretações divergentes quanto à submissão do IPVA ao princípio da anterioridade nonagesimal, as quais reclamam exame exauriente em ação de conhecimento, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. Ora, a prova do direito líquido e certo, em se tratando de mandado de segurança, deve ser manifesta, pré-constituída, propícia, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Dessa forma, para a demonstração do direito líquido e certo, faz-se necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Nada obstante, os documentos acostados aos autos demonstram que o impetrante/agravante adquiriu o veículo de pessoa física domiciliada em outro estado da federação, aos 4 de dezembro de 2024 (Id 227319151 do processo de referência), data em que já vigorava a nova lei. Assim, o agravante não demonstrou que preenche todos os requisitos previstos no inciso XIII do art. 2o c/c § 6o, I, da Lei n. 6.466/2019 para fruição da isenção. A exigibilidade do imposto pela autoridade coatora, portanto, ao menos em análise perfunctória, tem amparo legal e mostra-se consentânea com a ressalva constitucional, o que afasta a configuração de ato abusivo que viola direito líquido e certo do contribuinte. Destarte, evidenciados não estão os requisitos atinentes à probabilidade do direito do autor e ao perigo da demora, os quais, para concessão da tutela liminar, deveriam vir cumulativa e concretamente demonstrados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora